Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-77.2024.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001465-77.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AFONSO DEWES - CPF: 225.056.879-00 (APELANTE), ALESSANDRO CAMPOS BATISTA - CPF: 695.377.122-49 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 876.180.012-00 (ADVOGADO), SILENE DEWES - CPF: 033.404.039-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. CONVERSÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de indenização e honorários advocatícios. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, ausência de prova da culpa e impugnam os valores indenizatórios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; (ii) saber se há prova suficiente da culpa pelo acidente; (iii) saber se a proprietária do veículo possui legitimidade e responsabilidade solidária; e (iv) saber se os danos materiais foram adequadamente comprovados.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal, sendo inadmissível a rediscussão posterior da matéria.

A prova produzida demonstra que o condutor realizou conversão à esquerda de forma abrupta a partir do acostamento, sem observar o fluxo viário, violando os arts. 34 e 37 do CTB, configurando culpa exclusiva pelo acidente.

A responsabilidade do proprietário do veículo é objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, fundada na teoria do risco, sendo irrelevante a demonstração de culpa “in vigilando” ou “in eligendo”.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentos idôneos, incluindo notas fiscais e comprovantes de despesas, não infirmados por prova em contrário, atendendo ao princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção probatória quando caracterizada a preclusão temporal pela inércia da parte. 2. A conversão irregular à esquerda, sem observância das normas de trânsito, caracteriza culpa exclusiva do condutor pelo acidente. 3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz. 4. A comprovação documental idônea dos prejuízos é suficiente para a fixação de indenização por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 944; CTB, arts. 34 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 577.902/DF, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma; TJMT, Apelação no 0043725-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AFONSO DEWES
e
SILENE DEWES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
movida por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus, ora, apelantes, ao pagamento de danos materiais e aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico (Id. 350311431).

Inconformados, os apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de prova essencial e do indeferimento da intimação do Posto da Polícia Rodoviária Federal no Município de Trairão – PA, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam, ainda, a fragilidade probatória e a insuficiência de elementos para fundamentar a decisão condenatória, bem como a ilegitimidade passiva da recorrente Silene Dewes, além de impugnarem os danos materiais.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (Id: 350311432).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 350311439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AFONSO DEWES
e
SILENE DEWES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
movida por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus, ora, apelantes, ao pagamento de danos materiais e aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico (Id. 350311431).

Os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da intimação da Polícia Rodoviária Federal e pela não apreciação de boletim de ocorrência por eles apresentado.

No mérito, alegam fragilidade probatória, ilegitimidade passiva da proprietária do veículo e ausência de comprovação adequada dos danos materiais.

Passo à análise.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. O exame detido dos autos revela que os apelantes tiveram ampla oportunidade de especificar as provas que entendiam necessárias ao deslinde da controvérsia,
mas permaneceram inertes no momento processual adequado
.

A decisão saneadora, proferida em
09 de setembro de 2025
, rejeitou expressamente as preliminares de
ilegitimidade passiva
e
nulidade de citação
, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas no prazo de cinco dias.
Apenas a autora se manifestou, requerendo a produção de prova testemunhal.
Os réus, ora apelantes, quedaram-se silentes, deixando transcorrer “
in albis
” o prazo que lhes foi concedido
.

O pedido de intimação da Polícia Rodoviária Federal somente foi reiterado em sede de audiência de instrução e julgamento, quando já consumada a
preclusão temporal.
A alegação de que tal diligência teria sido requerida desde a contestação não afasta a inércia dos apelantes quando expressamente intimados para especificar provas. O sistema processual civil brasileiro, estruturado sobre o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva,
não tolera a desídia da parte que, tendo à sua disposição os meios adequados para requerer a produção probatória, deixa de fazê-lo no momento oportuno para, posteriormente, invocar suposta violação ao contraditório e à ampla defesa
.

A preclusão temporal, instituto que visa conferir segurança jurídica e racionalidade ao processo, operou-se regularmente. Não se trata de cerceamento de defesa, mas de consequência natural da inatividade processual dos apelantes. Como bem observou o magistrado sentenciante, o pedido formulado de forma genérica e intempestiva não pode ser acolhido sob pena de eternização da fase instrutória e violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

Ademais, a alegada imprescindibilidade da prova pericial não se verifica no caso concreto. O depoimento do motorista Laudeci Ferreira, ouvido como informante, esclareceu que a Polícia Rodoviária Federal
compareceu ao local do acidente apenas para realizar o teste de alcoolemia, não tendo elaborado qualquer laudo técnico ou termo circunstanciado
. A intimação do órgão policial, portanto,
revelar-se-ia inútil, pois não há documento técnico a ser apresentado
. A prova documental e testemunhal produzida nos autos mostrou-se suficiente para o esclarecimento da dinâmica do acidente, não se justificando a reabertura da instrução processual.

Quanto à alegada não apreciação do boletim de ocorrência apresentado pelo apelante Afonso Dewes, cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a examinar individualmente cada documento juntado aos autos, mas sim a apreciar o conjunto probatório de forma global e fundamentada. A sentença analisou detidamente as provas produzidas e concluiu, de forma motivada, pela culpa exclusiva do condutor réu. O boletim de ocorrência unilateral, elaborado posteriormente e sem o crivo de autoridade policial que tenha presenciado o local dos fatos
, não possui força probatória suficiente para infirmar o robusto conjunto de elementos que amparam a decisão recorrida
.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam que a prova produzida pela autora seria insuficiente para demonstrar a culpa exclusiva do condutor Afonso Dewes, argumentando que o motorista Laudeci Ferreira possui interesse na causa e que a testemunha Leandro de Oliveira não presenciou o momento exato do impacto.

A argumentação não prospera. O Código de Processo Civil, em seu artigo 447, §3o, estabelece que é suspeito aquele que tiver interesse no litígio.

“Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 3o São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio.”

Contudo, o interesse juridicamente relevante para fins de impedimento ou suspeição é aquele de natureza patrimonial direta, que
não se confunde com o mero vínculo empregatício
. O motorista Laudeci Ferreira foi corretamente ouvido na condição de informante, e seu depoimento foi valorado pelo magistrado com a cautela que a situação exige,
confrontando-o com os demais elementos probatórios constantes dos autos
.

A narrativa apresentada pelo informante revela-se coerente, consistente e harmônica com a prova documental. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil do Estado do Pará, embora elaborado virtualmente, descreve com precisão a dinâmica do acidente: o veículo conduzido pelo apelante Afonso Dewes estava posicionado no acostamento direito da rodovia com a sinaleira ligada para a direita, mas realizou conversão abrupta à esquerda para acessar estrada vicinal, interceptando a trajetória do caminhão da autora. O condutor do caminhão, ao perceber a manobra inesperada, freou e desviou o veículo para a esquerda na tentativa de evitar colisão frontal, resultando na saída da pista e na entrada em área de brejo.

As fotografias e vídeos anexados aos autos corroboram essa versão. Os danos verificados na lateral esquerda da caminhonete e na dianteira direita do caminhão são compatíveis com a dinâmica descrita. A alegação dos apelantes de que as leis da física contrariam a versão autoral
não encontra qualquer respaldo técnico nos autos, tratando-se de mera conjectura desprovida de fundamentação
.

O depoimento da testemunha Leandro de Oliveira, embora não tenha presenciado o exato momento do impacto, possui relevância probatória. A testemunha confirmou que
trafegava pela mesma rodovia, poucos veículos à frente do caminhão da autora, e que visualizou a caminhonete parada no acostamento
. Logo após passar pelo local, foi informado via rádio sobre o acidente. Mais importante,
a testemunha descreveu as características do trecho da rodovia, confirmando tratar-se de longa descida onde os caminhões pesados precisam utilizar o freio motor para manter a velocidade regulamentar
. Essa informação é crucial para afastar a tese defensiva de excesso de velocidade do caminhão.

A sentença recorrida realizou cálculo aritmético preciso para demonstrar que o veículo da autora trafegava em velocidade compatível com a segurança. Considerando que o motorista Laudeci Ferreira iniciou o trajeto às 6h, partindo da garagem Progresso, e que o acidente ocorreu às 12h10min, conforme registrado no boletim de ocorrência, tem-se um intervalo temporal de 6 horas e 10 minutos.
A distância entre o ponto de partida e o local do acidente, segundo informado pela testemunha, é de aproximadamente 350 km. Aplicando-se a fórmula de velocidade média (distância dividida pelo tempo), obtém-se o resultado de 56,7 km/h, velocidade significativamente inferior ao limite regulamentar de 80 km/h aplicável aos veículos de carga
.

Esse dado objetivo, aliado ao depoimento do informante de que
o caminhão é equipado com limitador de velocidade
, afasta definitivamente a tese de excesso de velocidade. A alegação dos apelantes de que o caminhão trafegava em alta velocidade não passou de mera suposição, desprovida de qualquer elemento probatório concreto.

A responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o condutor Afonso Dewes, que
violou frontalmente os deveres objetivos de cautela previstos nos artigos 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 34 estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via
. O artigo 37, por sua vez, determina que nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda deve ser feita nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

O apelante Afonso Dewes não observou essas normas elementares. Estava posicionado no acostamento direito com a sinaleira ligada para a direita, mas realizou conversão abrupta à esquerda sem certificar-se de que poderia executar a manobra com segurança. A conduta imprudente criou situação de risco concreto e imediato, obrigando o motorista da autora a realizar manobra evasiva de emergência que, embora tenha evitado tragédia maior, resultou em danos materiais significativos ao veículo.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a conversão inoportuna realizada por aquele que, ao convergir à esquerda em via provida de acostamento, não observa a legislação de trânsito,
revela-se como causa preponderante do acidente
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – PISTA COM ACOSTAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado que na via onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de acostamento aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, age culposamente o motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda e não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra . O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito. Em se tratando de pedido indenizatório em favor do genitor, por razão da morte do seu filho, vítima fatal de acidente de trânsito, há presunção de dano moral, na modalidade reflexo ou por ricochete
.” (TJ-MT 00437251120158110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022) (destaquei)

Os apelantes insistem na tese de ilegitimidade passiva da apelante Silene Dewes, proprietária do veículo, argumentando que não foi demonstrada sua culpa “
in vigilando ou in eligendo
”.

A argumentação não merece acolhida. A responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro que o conduz encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 577.902/DF, a Terceira Turma firmou o entendimento de que "
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
".

Esse entendimento fundamenta-se na teoria do risco e no dever de vigilância sobre o uso do bem. O proprietário do veículo, ao permitir sua utilização por terceiro, assume o risco inerente à circulação do automóvel e responde solidariamente pelos danos que venham a ser causados. Trata-se de responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa “
in vigilando ou in eligendo
”.

Portanto, a legitimidade passiva da apelante Silene Dewes é inquestionável, e sua responsabilidade solidária pelos danos causados encontra amparo na legislação civil e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Os apelantes impugnam o valor fixado a título de danos materiais, alegando que a autora não comprovou adequadamente o nexo causal entre os prejuízos alegados e o acidente, e que os orçamentos apresentados carecem de assinatura dos emitentes.

A impugnação não merece prosperar. A autora instruiu a petição inicial com documentação robusta e detalhada, consistente em dois orçamentos elaborados por empresas especializadas em reparos de caminhões, notas fiscais de serviços efetivamente realizados, comprovantes de guincho e registros fotográficos dos danos.

A autora optou pelo orçamento de menor valor, no montante de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), apresentado pela empresa Estrela São Paulo Caminhões, conforme comprova a nota fiscal de serviço no 12665. Além disso, foram comprovados gastos adicionais com serviço de guincho (R$ 3.990,00), reparo de para-brisa (R$ 1.650,00) e manutenção hidráulica (R$ 2.870,00), totalizando R$ 39.410,00 (trinta e nove mil quatrocentos e dez reais).

Os documentos fiscais apresentados gozam de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário. Os apelantes, a quem competia o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
limitaram-se a apresentar impugnação genérica, sem produzir qualquer contraprova apta a infirmar a documentação apresentada
.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A alegação de que os orçamentos carecem de assinatura não tem o condão de desconstituir sua validade. Os orçamentos foram elaborados por empresas regularmente constituídas, identificadas por seus respectivos CNPJs, e a autora optou por realizar os reparos na empresa que apresentou o menor valor, demonstrando razoabilidade e boa-fé na condução do processo de reparação.

A necessidade de perícia técnica não é presumida, devendo ser demonstrada pela parte que a requer. Tratando-se de matéria que pode ser apreciada mediante prova documental,
e não havendo impugnação específica e fundamentada dos valores apresentados, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar
. 2 .
Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente
. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.” (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.

Cito:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

No caso concreto, a extensão dos danos foi adequadamente demonstrada pela documentação apresentada, que discrimina os serviços executados, as peças substituídas e os respectivos valores. Não se identifica qualquer exorbitância ou incompatibilidade entre os valores cobrados e os danos relatados.

A sentença recorrida, ao acolher integralmente o pedido de indenização por danos materiais, agiu com acerto e em conformidade com o princípio da reparação integral do dano, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em prova robusta e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente. O Juízo “
a quo
” analisou minuciosamente o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, valorando de forma coerente e técnica os elementos constantes dos autos.

A culpa exclusiva do apelante Afonso Dewes restou amplamente demonstrada. O condutor realizou manobra de conversão à esquerda de forma abrupta, partindo do acostamento direito da rodovia e atravessando a pista em direção a estrada vicinal, sem observar o fluxo de veículos que transitavam na via preferencial. Essa conduta violou frontalmente os deveres objetivos de cautela previstos nos artigos 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando imprudência manifesta.

A responsabilidade solidária da apelante Silene Dewes, proprietária do veículo, encontra amparo na teoria do risco e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva do proprietário pelos danos causados por terceiro que conduz seu veículo.

Os danos materiais foram adequadamente comprovados mediante documentação idônea, consistente em notas fiscais, comprovantes de serviços e registros de reparo, todos submetidos ao contraditório. A sentença reconheceu apenas os valores efetivamente demonstrados nos autos, não havendo qualquer excesso ou arbitrariedade na fixação da indenização.

O recurso de apelação não evidencia erro de julgamento, mas tão somente manifesta inconformismo com a conclusão desfavorável. Os apelantes pretendem rediscutir matéria fática já exaustivamente analisada, sem apontar vício na fundamentação ou equívoco na aplicação do direito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em
2% (dois por cento)
, com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026